Tribunal: TJBA
Processo: 8017683-59.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): REGINA HELENA SANTOS E SILVA
Órgão julgador: REGINA HELENA SANTOS E SILVA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-05
Data de publicação: 2025-06-05

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8017683-59.2024.8.05.0000 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível AGRAVANTE: EDVALDO LAZARO CALMON COUTO Advogado(s): AGRAVADO: JOSELICE LEAL MACHADO CALMON Advogado(s): ACORDÃO AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO DE FAMÍLIA. AÇÃO DE DIVÓRCIO. ALIMENTOS. EX-COMPANHEIRA. ALIMENTOS DEVIDOS. DEPENDÊNCIA ECONÔMICA DEMONSTRADA. ALIMENTANDA COM IDADE AVANÇADA. AUSÊNCIA DE ATIVIDADE REMUNERADA. DIFICULDADE DE INSERÇÃO NO MERCADO DE TRABALHO . ATENDIMENTO AO TRINÔMIO NECESSIDADE- POSSIBILIDADE PROPORCIONALIDADE. A parte tem mais de sessenta anos, dedicou-se ao convívio e relacionamento com o agravante e que dos documentos apresentados se extrai capacidade financeira do mesmo, de quem a agravada sempre dependeu financeiramente por longos trinta anos. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, por CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao Agravo de Instrumento, pelas razões do voto condutor. Salvador, .